Tribunal: TJBA
Processo: 0009444-42.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009444-42.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: TANIA MARIA PINTO DA SILVA - CPF: 372.159.145-34

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. READAPTAÇÃO FUNCIONAL POR MOTIVOS DE SAÚDE. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VANTAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que concedeu a segurança à professora municipal Tânia Maria Pinto da Silva, determinando o restabelecimento da gratificação de estímulo à regência de classe, suspensa em razão de readaptação funcional temporária por motivos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a professora municipal readaptada temporariamente por motivos de saúde tem direito à manutenção da gratificação de regência de classe durante o período de readaptação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 32, § 1º, da Lei Municipal nº 407/1998 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Camaçari) estabelece expressamente que "a readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento ou remuneração", consagrando o princípio da irredutibilidade remuneratória.

4. A gratificação de regência de classe, prevista no art. 20, I, da Lei Municipal nº 404/1998, constitui vantagem que se incorpora à remuneração da servidora, não podendo ser suprimida em razão de readaptação temporária determinada por motivos de saúde.

5. A readaptação funcional por motivos de saúde equipara-se à licença médica para efeitos remuneratórios, não configurando abandono voluntário da atividade docente, mas medida necessária para preservação da saúde da servidora.

6. O Tribunal de Justiça da Bahia possui entendimento no sentido de que a readaptação funcional por motivos de saúde não autoriza a supressão de vantagens funcionais, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente, inclusive em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. A readaptação funcional por motivos de saúde de professor municipal não autoriza a supressão da gratificação de regência de classe, em observância ao princípio da irredutibilidade remuneratória. 2. A gratificação de regência de classe, uma vez incorporada à remuneração, deve ser mantida durante o período de readaptação temporária determinada por questões médicas.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 32, § 1º, da Lei Municipal nº 407/1998; art. 20, I, da Lei Municipal nº 404/1998; art. 85, §§ 3º, 4º, II e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - APL: 00087239020118050039, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 27/07/2022; TJ-BA - REEX: 09631417820158050146, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11/02/2020; TJ-BA - APL: 80009879620168050106, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 21/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0009444-42.2011.8.05.0039
, de Camaçari, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelada
TANIA MARIA PINTO DA SILVA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença
em reexame necessário, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem.